Tribunal: TJDFT
Processo: 0020899-25.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0020899-25.2015.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: SEBASTIAO MORAES DA CUNHA RECORRIDO: ESPOLIO DE ALVARO FERREIRA RIBEIRO REPRESENTANTE LEGAL: LAURINDA REZENDE PAIVA DESPACHO Intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o retorno dos autos, requerendo o que lhes for de direito. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator